Tribunal: TJES
Processo: 0002819-14.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0002819-14.2016
.8.08.00
45

APTE:
RUBENS SÉRGIO PEREIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS –
PROVA NOS AUTOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALCOOLEMIA –
VALIDADE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ART. 59 DO CP – MOTIVO – VALORAÇÃO NEGATIVA – PROVA NOS AUTOS -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A prova pericial edificada nos autos demonstra a dinâmica do acidente, demonstrando que o
condutor do
veículo
se encontrava em estado visível de embriaguez, conforme precedentes do STJ
.

2
.

As circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas pelo magistrado singular, sendo que o recorrente, em seu depoimento junto a esfera policial, apresentou o fundamento pelo qual a circunstância do art. 59 do CP foi negativamente valorada.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES ________ de _________________ de 202
3.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002819-14.2016.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUBENS SERGIO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0002819-14.2016
.8.08.00
45

APTE:
RUBENS SÉRGIO PEREIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS –
PROVA NOS AUTOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALCOOLEMIA –
VALIDADE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ART. 59 DO CP – MOTIVO – VALORAÇÃO NEGATIVA – PROVA NOS AUTOS -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A prova pericial edificada nos autos demonstra a dinâmica do acidente, demonstrando que o
condutor do
veículo
se encontrava em estado visível de embriaguez, conforme precedentes do STJ
.

2
.

As circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas pelo magistrado singular, sendo que o recorrente, em seu depoimento junto a esfera policial, apresentou o fundamento pelo qual a circunstância do art. 59 do CP foi negativamente valorada.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES ___26_____ de ____04______ de 202
3.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0002819-14.2016
.8.08.00
45

APTE:
RUBENS SÉRGIO PEREIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de apelação interposta por RUBENS SÉRGIO PEREIRA contra a sentença constante às fls.87/91, que, nos autos da Ação Penal deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido inicial condenando o recorrente nos termos do art. 306, §1º, II, c/c art.298, III, ambos do Código de Trânsito a 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e multa com aplicação de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

A Defesa,
através da peça
de
fls.
95/97 e verso
,
assevera que
a absolvição é medida que se impõe, tendo em vista não estar provada a condução sob efeito de álcool;
que os sinais constantes no Boletim de Ocorrência de Trânsito não são suficientes para indicar que o recorrente estava sob efeito do álcool. Quanto a dosimetria da pena fustiga o afastamento da circunstância judicial pertinente ao motivo do crime, já que não há provas de que o recorrente “foi comprar mais bebidas”, e, portanto, a fixação da mesma no seu mínimo legal.

Em
contrarrazões
há requerimento de
desprovimento d
o apelo
.
Pela Procuradoria de Justiça
o
p
arecer foi no sentido de ser mantida a medida a medida restritiva
,
conforme evento de número 3427202.

Relatoriado o feito, foi

dispensada a revisão a luz do art.
613 do CPP
.

E
minentes pares, o recurso encontra-se apto para julgamento posto respeitar os pressupostos de sua admissibilidade, cabendo a esta corte debruçar-se sobre o mérito.

C
onforme consta na peça de ingresso
deflagrada pelo Ministério Público necessário estabelecer o contorno fático eis que:

“
No die 27 de agosto de 2016, por volta das 20h30min, na Rua Argeu Rezende, Centro, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado RUBENS SERGIO PEREIRA conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida Permissão ou Habilitação pare dirigir.

Segundo consta, o denunciado RUBENS SERGIO PEREIRA, após ingerir bebidas alcoólicas, conduzia o veículo Corcel II, placa MQTC 7988, na Rua Argeu Rezende, quando, após perder o controle da direção, colidiu contra outro veículo que estava regularmente estacionado no local.

Após acionados, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos. Durante a abordagem o denunciado apresentou-se com visíveis sinais de embriaguez, a saber, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, falante e fala alterada, conforme consta no exame de alcoolemia n° 102888.

Consta ainda que o denunciado RUBENS SERGIO PEREIRA não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores, conforme consta no ofício n° 093/2016 expedido pelo DETRAN-ES.”

A primeira tese defensiva tem como objetivo afastar a condenação no contexto do artigo 306 do Código de Trânsito que dispõe:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência

Nos autos, conforme fls. 16 – Exame de Alcoolemia, constam os seguintes pontos em destaque:

O condutor envolveu-se em acidente de trânsito; declara ter ingerido bebida alcoólica, aparenta olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hábito, agindo de forma falante, apresentando fala alterada.
1

Desta forma, fixo a validade da prova consignada nos autos, assim como tem entendimento o STJ sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA NÃO REALIZADO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.)

Assim, realizado o exame nos autos, conforme descrito pela autoridade policial que efetuou a diligência, restou caracterizado o crime imputado ao recorrente, nos termos do art. 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo reconhecida a circunstância agravante, pertinente a condução de veículo automotor sem a devida habilitação, nos termos do art. 298, III, do mesmo diploma legal.

Patente a autoria e a materialidade, a subsequente alegação da defesa está atrelada a um suposto equívoco na sentença que restou assim descrito no recurso:

O juízo de piso se utilizou do seguinte fundamento para majorar a pena-base: "os motivos do crime indicam a necessidade de agravamento da reprimenda, haja vista que o acusado praticou a conduta tipica para ir comprar mais bebidas alcoólicas;"

[...] Tal informação não foi manifestada pelo apelante nos autos. Em seu depoimento judicial disse que: "veio da casa do irmão e sua mulher não queria ir embora do churrasco", mas em nenhum momento afirmou que saiu para comprar mais bebidas.

Entretanto, olvidando a análise do que consta no Inquérito Policial, restou assim consignado pela própria manifestação do recorrente:

( ... ) QUE estava vindo da roça e foi ao Centro de São Gabriel da Palha para cerveja (sic) e refrigerante; QUE estava cerca de 40 km/h, quando desviou de um carro e acidentalmente provocou urna colisão leve contra o veículo de um rapaz que estacionava sua HONDA BIS; QUE o referido rapaz acionou a polícia que chegou ao local e encontrou o interrogado sem CNH e com indícios de embriaguez; QUE ingeriu cerca de quatro cervejas junto com seu irmão; QUE a cerveja acabou e, por volta das 1 7h00, foi comprar mais bebida no centro da cidade, quando acabou se envolvendo no acidente.

O magistrado, ao fixar a sentença condenatória, em atendimento ao contexto do art. 59 do Código Penal, no que é pertinente, fixou que:

Passo a dosimetria da pena, de forma individual e isolada, consoante o disposto no art. 5°, inciso XLVI, CF e no art. 68, caput, do CP. [...] os motivos do crime indicam a necessidade de agravamento da reprimenda, haja vista que o acusado praticou a conduta típica para ir comprar mais bebidas alcoólicas; as consequências extra penais ultrapassaram os elementos do tipo, pois o acusado, ao dirigir seu veículo em estado de embriaguez, causou acidente automobilístico ao colidir com veículo de terceiro que estava estacionado na via pública; o comportamento da vítima é anódino, pois se trata de crime vago (sem sujeito passivo certo, individualizado).

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis
a
o Denunciado, e levando-se em considera
çã
o a pena em abstrato do art. 306, CTB (6 meses a 03 anos de deten
çã
o, multa, e suspens
ão
ou de proibi
ção
de obter permiss
ã
o ou habilita
ç
ão para dirigir ve
í
culo automotor), fixo a pena base em 01 (u
m
) ano, 01 (u
m
) mês e 15 (quinze) dias de detenção e multa, co
m
aplica
çã
o de suspens
ã
o ou de proibi
ç
ão de se obter a permissão ou habilita
ç
ão para dirigir. Milita em favor do réu a circunst
â
ncia atenuante prevista no art. 65, inciso III, al
í
nea "d" (confissão), do CP. Contudo, em seu desfavor incide a circunstância
agravante prevista no art. 298, III, CTB, tendo em vista que o réu conduziu ve
í
culo sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilita
ç
ão. Sendo assim, procedo a compensa
çã
o das circunst
ân
cias atenuante e agravante e fixo a pena intermediária em 01 (u
m
) ano, 01 (u
m
) mês e 15 (
q
uinze) dias de deten
çã
o e multa.
C
o
m
a
p
lica
ç
ão de sus
p
ensão ou de proibi
çã
o de se obter a permissão ou habilita
ç
ão para dirigir, e a to
rno
definitiva, a m
í
ngua de causas especiais de diminuiç
ã
o e de aumento de pena
.

Assim, a sentença encontra-se em consonância com as provas apresentadas, com a escorreita análise das circunstâncias judiciais e, ainda, com relação a agravantes e atenuantes que foram fixadas pelo magistrado, não havendo lastro para a sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
PM Iury Romanha Ludtke, que participou da diligência, que na mídia de fls. 84, afirmou que o acusado estava com os olhos vermelhos, roupa bagunçada e cheirava a bebida